Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-69.2021.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação comprovada. Via administrativa dispensável. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Seguradora que não preservou o acervo patrimonial danificado. Módulo 09 da Prodist prejudicado. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação comprovada. Via administrativa dispensável. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Seguradora que não preservou o acervo patrimonial danificado. Módulo 09 da Prodist prejudicado. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Perícia inviável. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.